Tribunal: TJDFT
Processo: 0726053-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726053-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO em face de FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu tutela de urgência. A Agravante requereu a sua reintegração no curso de formação pedagógica da ESCS para o qual fora inicialmente classificada, sob a alegação de que a não concessão da tutela recursal resultaria na sua eliminação irreversível do processo seletivo, em virtude da natureza sequencial e sem reposição do curso, tornando inútil qualquer provimento jurisdicional futuro. Sustentou que embora não atendesse ao requisito do edital de cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sua exclusão constituiria ato discriminatório e desprovido de razoabilidade. Defendeu, enfim, a probabilidade do direito e a urgência da medida, alegando que o curso estaria prestes a ser concluído (até 02/07/2025), ressaltando que a interrupção de sua participação esvaziaria por completo o resultado útil de eventual provimento jurisdicional final, tornando inócua a decisão de mérito ao final do processo. Indeferi a antecipação da tutela recursal, por não reconhecer a probabilidade do direito invocado. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Extraio dos autos de origem a informação de que o Curso Básico de Capacitação Docente objeto da demanda foi concluído em 02/07/2025 e o resultado do processo seletivo foi homologado em 25/07/2025. Nesse contexto, observo a possibilidade de perda superveniente do interesse recursal, visto que se discute na presente insurgência tão somente a não concessão da tutela de urgência. Portanto, em homenagem ao princípio da cooperação e da não surpresa, determino que a Agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 15:09:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador